Tribunal: TJES
Processo: 5002058-81.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002058-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: RENAN OLIVEIRA MIRANDA

JUÍZO PROLATOR: 6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE PRÓTESE E EQUIPAMENTO CIRÚRGICO EM CONTRATO ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e o custeio de procedimento cirúrgico de troca valvar mitral, com o fornecimento de bioprótese valvular e de conjunto de circulação assistida. 2. A operadora alega que o contrato é anterior à Lei nº 9.656/1998 e não foi adaptado, o que atrairia regra obstativa de cobertura de órteses e próteses. 3. A recorrente sustenta ainda o caráter eletivo do procedimento, a ausência de urgência médica e o risco de dano financeiro irreversível. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a recusa de cobertura de bioprótese e de materiais vinculados a procedimento cirúrgico com amparo em contrato anterior à Lei nº 9.656/1998; e (ii) saber se estão preenchidos os requisitos para a manutenção da tutela de urgência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As disposições da Lei nº 9.656/1998 não retroagem para atingir contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados, em conformidade com o Tema 123 do Supremo Tribunal Federal. 6. A abusividade de cláusulas restritivas inseridas nesses contratos antigos deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor. 7. É nula a disposição contratual que exclui ou limita o custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao ato cirúrgico necessário ao tratamento de doença com cobertura pelo plano. 8. A negativa de fornecimento dos insumos essenciais à cirurgia cardíaca frustra o objeto do contrato e consubstancia vantagem exagerada em desfavor do consumidor, o que viola o artigo 51, inciso IV, e § 1º, inciso II, da Lei nº 8.078/1990. 9. O risco de dano irreparável decorre do quadro clínico de insuficiência valvar importante, com dispneia progressiva e dilatação das câmaras cardíacas, o que torna premente a intervenção e afasta o alegado caráter meramente eletivo do tratamento. 10. O direito à vida e à integridade física do paciente prevalece sobre o risco de prejuízo patrimonial da operadora. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990, art. 51, IV, e § 1º, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 123; STJ, REsp nº 00000000000002120189, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2025; TJES, Apelação Cível nº 50032242720228080021, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002058-81.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: RENAN OLIVEIRA MIRANDA

JUÍZO PROLATOR:
6ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise de suas razões.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora autorize e custeie o procedimento cirúrgico de Troca Valvar Mitral, com o fornecimento da bioprótese valvular Dokimos Plus e do conjunto de circulação assistida Safira (ID 18156463).

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18130876), que: (i) o contrato firmado é anterior à vigência da Lei nº 9.656/98 e não foi adaptado, não incidindo a norma de forma retroativa consoante o Tema 123 do STF; (ii) a recusa material é amparada pela Cláusula 7.1, alínea "n", do instrumento, que exclui órteses e próteses; e que (iii) o procedimento possui caráter eletivo, com ausência de urgência médica e risco de dano financeiro irreversível à operadora.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora consiste em perquirir a validade da recusa de cobertura da bioprótese valvular Dokimos Plus e do conjunto de circulação assistida Safira, insumos prescritos ao recorrido para o procedimento cirúrgico de Troca Valvar Mitral.

A recorrente defende a higidez da negativa com base na premissa de que o pacto, celebrado antes da Lei nº 9.656/98 e não adaptado, atrai a regra obstativa da Cláusula 7.1, alínea "n", invocando, para tanto, o Tema 123 do Supremo Tribunal Federal.

Consoante assente na jurisprudência pátria, as disposições da Lei nº 9.656/98, que rege os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroagem para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, quando não adaptados ao novel regime. Nada obstante, a eventual abusividade das cláusulas restritivas nessas avenças pretéritas pode e deve ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor, consoante elucida a ementa do Superior Tribunal de Justiça a seguir colacionada:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PRÓTESES E ÓRTESES LIGADAS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. CUSTEIO . OBRIGATORIEDADE. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE ANTERIOR À LEI Nº 9.656/1998 E NÃO ADAPTADO. TEMA 123/STF . CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. 1. As disposições da Lei nº 9 .656/1998, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, somente incidem sobre os contratos celebrados a partir de sua vigência, bem como nos contratos que, firmados anteriormente, foram adaptados ao seu regime, sendo as respectivas disposições inaplicáveis aos beneficiários que, exercendo sua autonomia de vontade, optaram por manter os planos antigos inalterados. Tema nº 123 de Repercussão Geral do STF. 2 . Embora as disposições da Lei nº 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, não retroajam para atingir contratos celebrados antes de sua vigência e não adaptados ao novel regime, a eventual abusividade das cláusulas pode ser aferida à luz do Código de Defesa do Consumidor ( CDC). 3. A jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, desde longa data, firmou-se no sentido de considerar abusiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, a cláusula restritiva em plano de saúde - ainda que não adaptado, ou seja, contrato antigo anterior à Lei nº 9656/1998 - que exclui o custeio de prótese, órtese ou material diretamente vinculado ao procedimento cirúrgico a que se submete o consumidor, sendo irrelevante, para tal fim, tratar-se de material nacional ou importado . 4. Recurso especial conhecido e não provido. (STJ - REsp: 00000000000002120189 SP 2024/0021663-2, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/10/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 17/10/2025)

Sob a imperativa ótica do diploma consumerista, exsurge inconteste a abusividade da conduta perpetrada pela operadora agravante. Isso porque a iterativa jurisprudência firmou diretriz inequívoca no sentido de fulminar de nulidade qualquer disposição contratual que vise excluir ou limitar a cobertura de órteses, próteses e materiais intrinsecamente ligados ao sucesso do ato cirúrgico, máxime quando a patologia de base e o procedimento principal já se encontram devidamente albergados pelo pacto de saúde.

No cenário fático delineado nos autos, a negativa de fornecimento da bioprótese Dokimos Plus e da bomba centrífuga Safira equipamentos atestados pelo profissional assistente como essenciais para a cirurgia cardíaca prescrita - equivale, na prática, à própria recusa do tratamento (ID 18156463). Tal postura frustra de maneira cabal o objeto precípuo do contrato firmado, qual seja, a preservação da saúde e da vida do usuário, consubstanciando vantagem manifestamente exagerada em desfavor do consumidor, nos exatos termos do artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso II, da Lei nº 8.078/90.

Esse mesmo raciocínio encontra ressonância na jurisprudência desta colenda 3ª Câmara Cível, consoante o aresto a seguir colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO . AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO . TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO INTRAVENOSO EM AMBIENTE HOSPITALAR. PLANO NÃO REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA ILÍCITA . RECURSO DESPROVIDO. Preliminar 1. De início, suscita-se, de ofício, preliminar de não conhecimento de parcela do recurso, por ausência de interesse recursal. Isso porque, embora a recorrente se volte contra uma suposta condenação ao pagamento de indenização por danos morais, tal comando não consta na parte dispositiva da sentença recorrida, tampouco há pleito autoral nesse sentido . Preliminar acolhida para não conhecer do recurso, no que toca à insurgência quanto à indenização por danos morais. Mérito 2. Consoante enunciado sumular nº 608 do egrégio STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 3 . Não se desconhece que, o Plenário do STF julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 1.931, que questionava a Lei nº 9.656/1998 ocasião em que, à unanimidade, a Corte entendeu que os contratos celebrados antes da vigência da norma não podem ser atingidos pela regulamentação dos planos de saúde ao declarar a inconstitucionalidade do art. 10, § 2º e art . 35-E, ambos da Lei nº 9.656/98, portanto, não há obrigatoriedade por parte da operadora do plano de saúde de oferecer o plano referência (regulamentado) aos clientes beneficiários de planos não regulamentados. 4. Porém, a posição pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ se firmou no sentido de que as regras estabelecidas na Lei nº 9 .656/98, embora se restrinjam aos contratos de plano de saúde celebrados após a sua vigência (art. 35), o abuso de cláusula contratual prevista em avenças celebradas em datas anteriores pode ser aferido com base no Código de Defesa do Consumidor. 5. Logo, possível é a adequação dos contratos de prestação de serviços médicos aos ditames legais, de modo a viabilizar inclusive, se for o caso, a decretação da nulidade das cláusulas que "estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sela, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade" (artigo 6º, inciso V, c/c artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor) . 6. De acordo com o Contrato, o fornecimento de medicamentos, com exceção daqueles administrados em internações e prontos-socorros, não está coberto, conforme cláusula 7.1, i do contrato UNIPLAN anexo aos autos. Não obstante, em sua cláusula VI a oncologia é ramo da ciência médica ou especialidade que resta assegurada/coberta pelo instrumento contratual . A quimioterapia também é tratamento coberto e assegurado pelo plano de saúde, estando previsto na mesma cláusula VI, item 6.3, q. 7. Os medicamentos que deram ensejo à negativa (Bevacizumabe e Palonosetrona) foram solicitados para aplicação combinada em tratamento de quimioterapia, não havendo elementos que permitam dissociar tais fármacos dos demais procedimentos e medicamentos solicitados, cobertos e autorizados . Extrai-se da bula do fármaco Bevacizumabe, disponibilizada no site da ANVISA, que este medicamento é de uso hospitalar e deve ser preparado por um profissional da saúde, com infusão intravenosa. Quanto ao medicamento Palonosetrona, a bula disponível no site da ANVISA adverte que o fármaco é administrado por via intravenosa, o que deve ser realizado somente por profissionais especializados nessa área. 8. Portanto, a negativa da operadora com fulcro na cláusula 7 .1, i não se justifica, seja porque existe cobertura para a grave doença, e para o tratamento oncológico eleito pelo médico, seja pela abusividade da restrição, pela urgência do tratamento, ou mesmo porquanto não restou demonstrado pela operadora a possibilidade de aplicação do fármaco dissociado das recomendações em bula (não se trata de medicamento de uso domiciliar) e dos próprios ciclos de quimioterapia, a excluir o medicamento da exceção prevista em contrato. 9. Sendo assim, em que pesem os argumentos da apelante, há expressa cobertura para tratamento Oncológico e quimioterápico, mormente em se tratando de paciente idosa, em estado que demanda intervenção efetiva e imediata (vide o laudo médico, ao afirmar que aumentar a taxa de resposta é muito necessário, neste momento), e medicamento a ser administrado em ambiente hospitalar. Para corroborar, reitere-se que a própria carta de negativa apresenta como justificativa para a negativa o fato de não se tratar de quimioterapia injetável (sessão), classificando os medicamentos como de uso domiciliar, o que, como visto, não procede . 10. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032242720228080021, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Noutro viés, carece de lastro probatório a tese recursal de que o tratamento ostenta natureza meramente eletiva e desprovida de urgência. O acervo documental clínico aponta que o recorrido é portador de insuficiência valvar importante, cursando com dispneia progressiva e dilatação das câmaras cardíacas (ID 19662131), o que deflagra risco clínico evidente. A própria natureza da patologia cardíaca torna premente a intervenção cirúrgica para a substituição valvar, repelindo qualquer contorno de mera conveniência.

No rigoroso sopesamento de interesses, o prejuízo de ordem exclusivamente patrimonial aventado pela operadora agravante não ostenta aptidão para se sobrepor ao direito fundamental à vida e à integridade física do paciente, restando irrefutavelmente caracterizado o risco de dano irreparável em prol do recorrido.

Destarte, configurados os pressupostos materiais exigidos para a concessão da tutela de urgência na instância de piso, a pretensão recursal não comporta acolhimento, devendo a decisão agravada permanecer hígida.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.